Tribunal: TCU
Processo: 029.481/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Construtora Megatec Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 407/2024-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 1861/2023-TCU-Plenário desta Corte considerou parcialmente procedente representação acerca de supostas irregularidades cometidas pelo grupo empresarial Megatec, que teriam lesado a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A., a Base Aérea de Anápolis, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, a Universidade Federal de São Carlos e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; Considerando que, adicionalmente, o julgado supracitado declarou, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Construtora Megatec Ltda. e Sate Tecnologia e Serviços Ltda. - ME para participarem, pelo prazo de 1 ano, de licitação na Administração Pública Federal, bem como de certames promovidos em âmbito estadual, distrital e municipal quando a licitação envolver recursos federais; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que a empresa Construtora Megatec Ltda. foi validamente notificada da decisão impugnada na data de 20/11/2023 (peça 457) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 21/11/2023; Considerando que o termo final para a interposição de pedido de reexame foi 5/12/2023 e que a sua interposição se deu em 31/1/2024, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo" ; Considerando, ainda, que, segundo o art. 286, parágrafo único, do RITCU, "ao pedido de reexame aplicam-se as disposições do caput e dos parágrafos do art. 285" ; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas a reiteração de argumentos já apresentados e refutados, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, entre outros); Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso (peças 462 a 464); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", 285, caput e § 2o, e 286 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Construtora Megatec Ltda. por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão à interessada, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 029.481/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Construtora Megatec Ltda. (02.717.546/0001-93) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337), Sandra de Sousa Padilha Cebola (OAB/RJ 166.289), Renan Ferreira Rodrigues (OAB/GO 28.186) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à recorrente acerca da presente deliberação.